Tribunal: TJMT
Processo: 1028270-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028270-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (AGRAVANTE), EDIO NOGUEIRA - CPF: 725.103.408-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EDIO NOGUEIRA - CPF: 725.103.408-59 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASSIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.045.881-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 167, II, 12, DA LRP. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LIMITES AO PODER GERAL DE CAUTELA. GRAVAME INDEVIDO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou, de ofício, a averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula de imóvel rural de titularidade da agravante, sem requerimento prévio do Ministério Público, fundando-se no art. 167, II, 12, da L. 6.015/1973.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a legalidade da determinação de averbação da ação civil pública na matrícula imobiliária, sem requerimento da parte e sem decisão judicial que recaia diretamente sobre o registro;
(ii) examinar a incidência do poder geral de cautela no caso;
(iii) avaliar os requisitos legais para concessão de tutela provisória e os efeitos patrimoniais decorrentes da averbação.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada determinou, de ofício, medida com efeitos típicos de tutela provisória, sem pedido expresso da parte autora, contrariando o art. 299 do CPC/2015, que exige requerimento da parte interessada.
4. A averbação determinada não recai sobre ato ou título registrado ou averbado, tampouco se refere a decisão com repercussão direta na matrícula do imóvel, inviabilizando sua admissão nos termos do art. 167, II, 12, da L. 6.015/1973.
5. A ação civil pública possui natureza obrigacional e pessoal, não incidindo sobre direitos reais, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses legais de averbação.
6. O poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC/2015 não autoriza concessão de tutela provisória de ofício, tampouco permite restrições que afetem desproporcionalmente o direito de propriedade, sem observância dos princípios da legalidade e do contraditório.
7. A jurisprudência da câmara é firme no sentido de que a averbação de ação civil pública ambiental é medida excepcional, que impõe restrição econômica grave ao bem, e deve ser adotada com cautela.
8. Relatórios oficiais (IBAMA e SEMA/MT) apontam ausência de prova inequívoca de dano ambiental, afastando a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos para concessão de medida liminar.
9. A medida afeta diretamente a segurança jurídica, a liberdade de disposição do bem, o acesso ao crédito e o valor econômico da propriedade rural, implicando restrição desproporcional e injustificada ao direito de propriedade da agravante.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É indevida a averbação, de ofício, da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel, sem requerimento da parte interessada e sem decisão judicial com repercussão direta sobre ato ou título registrado, nos termos do art. 167, II, 12, da L. 6.015/1973.
2. A natureza obrigacional da demanda e a ausência de requisitos legais para tutela provisória inviabilizam a imposição de medidas que gravem o direito de propriedade de forma desproporcional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 297, 299 e 300, § 3º; L. 6.015/1973, art. 167, II, 12; CF/1988, arts. 5º, LIV; 170.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1033874-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 25/06/2025; STJ, REsp 1.090.898/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 22/09/2009.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA
em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Paranatinga que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001680-14.2025.8.11.0044, determinou a averbação da existência da referida ação na matrícula do imóvel rural de propriedade da Agravante.

A Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada é nula por ter determinado, de ofício, a averbação da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel, sem que houvesse pedido expresso de tutela provisória pelo Ministério Público, violando os princípios da inércia da jurisdição, da congruência e do devido processo legal.

Sustenta que, a averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel é inadmissível, pois a demanda possui natureza obrigacional e pessoal, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 167, II, item 12, da Lei nº 6.015/1973, que autoriza apenas a averbação de "decisões, recursos e seus efeitos que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados".

Argumenta que, inexiste probabilidade do direito e perigo de dano a justificar a medida, destacando que o próprio IBAMA, no Relatório de Análise Instrutória Complementar, reconheceu a ausência de elementos inequívocos de materialidade quanto à suposta dispersão aérea de agrotóxicos sobre a vegetação do imóvel.

Acrescenta que a SEMA/MT validou o CAR da propriedade sem qualquer registro de passivo ambiental em momento posterior aos fatos narrados na inicial.

Por fim, aduz que a averbação da ação na matrícula do imóvel causa graves prejuízos ao direito de propriedade, afetando a livre disposição do bem e a segurança jurídica das relações negociais.

Requer a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à determinação de averbação da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à determinação de averbação da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel. No mérito, pelo provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em síntese, destaca-se que:

“[...] Determino que a Secretaria do Juízo promova a expedição de ofício a ANOREG, requisitando informações sobre a matrícula do imóvel e, obtido o número, proceda-se à averbação da presente ação na respectiva matrícula, nos termos do art. 167, II, 12, da Lei nº 6.015/1973 c/c art. 109 do CPC. Determino, também, a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade da parte demandada, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.”

A controvérsia central cinge-se à possibilidade jurídica de o magistrado determinar, de ofício e sem requerimento expresso da parte interessada, a averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel relacionado à demanda.

Conquanto o juízo de origem não tenha expressamente denominado a medida como "tutela provisória", ao que tudo indica, a determinação de averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel produz efeitos típicos de tutela antecipada, na medida em que antecipa, em sede de cognição sumária, efeitos da eventual tutela final pretendida na demanda, impondo gravame ao direito de propriedade da agravante.

Nesse contexto, mostra-se fundamental a observância do disposto no art. 299, caput, do Código de Processo Civil, que estabelece:
"A tutela provisória será requerida ao juízo da causa"
, exigindo-se, portanto, o requerimento da parte interessada para a concessão da tutela provisória, seja ela de urgência (antecipada ou cautelar) ou de evidência, não sendo admissível sua concessão de ofício pelo magistrado, salvo hipóteses expressamente previstas em lei.

Ainda que se admitisse, argumentando, a possibilidade de concessão de tutela provisória de ofício em casos excepcionais, a fundamentação legal invocada pela decisão agravada não se sustenta.

O art. 167, II, item 12, da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) dispõe sobre a averbação
"das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados"
. A interpretação sistemática e teleológica do referido dispositivo exige a presença de nexo de pertinência entre o conteúdo da decisão judicial e os registros constantes na matrícula imobiliária.

No caso em análise, a decisão agravada determinou a averbação da mera existência da ação civil pública ambiental proposta em face da agravante, e não de decisão judicial que recaia sobre ato ou título registrado ou averbado na matrícula do imóvel, tal como expressamente exige o dispositivo invocado.

A demanda ambiental em questão versa sobre obrigações de fazer, não fazer e indenizar, todas de natureza eminentemente obrigacional e pessoal, cujos efeitos jurídicos, ainda que reconhecidos em eventual procedência, não implicarão modificação na titularidade do domínio, tampouco na constituição de gravame real ou qualquer ônus jurídico apto a justificar a publicidade registral pretendida.

O imóvel é mencionado nos autos apenas como referência geográfica do alegado dano ambiental, servindo à delimitação do objeto da tutela jurisdicional, não incidindo diretamente sobre a situação jurídica do bem em si, uma vez que a lide não tem por escopo discutir a titularidade, a posse, a penhora ou a constituição de ônus reais sobre o imóvel.

Portanto, ausente a correlação direta entre o objeto da lide e os registros constantes da matrícula, nesta quadra processual, revela-se indevida a averbação da ação, sob pena de conferir-se publicidade a um feito cuja repercussão jurídica sobre o imóvel é inexistente ou, ao menos, incerta.

A ação civil pública proposta pelo Ministério Público possui caráter obrigacional de natureza pessoal, voltada à tutela de interesses difusos, cuja pretensão não se confunde com a proteção ou reivindicação de direito real sobre o imóvel, não se caracterizando, portanto, como ação real.

Como é cediço, as ações reais são aquelas cuja pretensão versa sobre direitos reais incidentes diretamente sobre a coisa, e estes constituem um rol taxativo previsto no art. 1.225 do Código Civil. A ação civil pública em comento não tem como objetivo alterar, constituir ou extinguir direitos reais sobre o imóvel, bem como não se qualifica como pessoal reipersecutória, que, por definição, tem como finalidade buscar a restituição de coisa certa/imóvel indevidamente possuída ou detida.

Dessa forma, por não ostentar natureza real ou pessoal reipersecutória, a demanda sequer se enquadra no rol do inciso I, 21, do art. 167 da Lei de Registros Públicos, assim como não se amolda às hipóteses previstas no inciso II, 12, do mesmo dispositivo legal.

O argumento do Ministério Público agravado, no sentido de que a medida encontraria respaldo no poder geral de cautela do magistrado,
não prospera
.

Embora o art. 297 do CPC confira ao juiz o poder geral de cautela para determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, tal prerrogativa não autoriza a concessão de tutela provisória de ofício, tampouco a extrapolação dos limites legais para a averbação de ações judiciais na matrícula imobiliária.

O poder geral de cautela deve ser exercido dentro dos parâmetros legais e constitucionais, respeitando-se os princípios da inércia da jurisdição, da congruência e do devido processo legal. Não pode servir como fundamento para decisões que contrariem expressa disposição legal ou que imponham restrições desproporcionais aos direitos fundamentais.

Urge mencionar que, esta c. Câmara julgadora
tem entendimento consolidado no sentido de que a averbação de ações civis públicas ambientais na matrícula de imóveis é medida excepcional que pode acarretar danos irreversíveis, devendo ser adotada com extrema cautela.

A propósito:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ELABORAÇÃO DE PRADA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CARÁTER SATISFATIVO DAS MEDIDAS. LIMITAÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: "1. É vedada, em sede de tutela provisória, a imposição de obrigações com caráter satisfativo e de difícil reversibilidade, como a apresentação de PRADA e a
averbação da ação na matrícula do imóvel
, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC. 2. Medidas conservatórias voltadas à cessação e prevenção de danos ambientais são admissíveis, ainda que em caráter liminar, diante da natureza objetiva da responsabilidade ambiental." (N.U 1033874-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)”

Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que o próprio órgão ambiental federal (IBAMA), no Relatório de Análise Instrutória Complementar, reconheceu a inexistência de elementos inequívocos de materialidade, consignando que "não consigo concluir pela inequívoca demonstração de que houve dispersão aérea de Alacloro e Carbossulfano de que resultou dano na vegetação em quase 24 mil hectares".

Ademais, a SEMAMT validou o CAR da propriedade sem qualquer registro de passivo ambiental em momento posterior aos fatos relatados, circunstância que enfraquece sobremaneira a narrativa acusatória e demonstra a regularidade ambiental do imóvel.

Quanto ao perigo de dano, não se vislumbra risco atual, concreto e grave de frustração da efetividade do processo, na medida em que não há controvrsia acerca da titularidade do imóvel nem indícios de dilapidação patrimonial que comprometam eventual cumprimento da decisão judicial.

A averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel possui repercussões concretas no mercado imobiliário e financeiro, pois transmite a terceiros a ideia de litigiosidade e de potencial passivo ambiental vinculado ao bem, afetando substancialmente sua alienabilidade, oneração e valor econômico.

A anotação impõe, na realidade, restrição ao direito de propriedade, à medida que obstaculiza o pleno exercício das faculdades de dispor, onerar e explorar economicamente o imóvel, inclusive quanto à obtenção de financiamentos, à comercialização de produtos agrícolas e à constituição de garantias reais.

Ressalte-se que, há de se ter prudência na adoção de providências que impliquem restrições de ordem patrimonial e econômica, sobretudo quando suscetíveis de afetar a regularidade da atividade agrícola e a obtenção de crédito rural
dificultando suas práticas comerciais e empresariais, dentre outros prejuízos que podem resultar, o que, inclusive, pode infringir normas constitucionais (Art. 170, CF).

A interpretação sistemática dos dispositivos legais invocados, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da proporcionalidade, conduz à conclusão de que a averbação determinada pela decisão agravada é manifestamente prejudicial à Agravante, o qual deve ser afastada, pelo menos por ora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento,
para reformar a decisão agravada, determinando o cancelamento da averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel rural denominado "Cristo Rei", de propriedade da agravante, por ausência de amparo legal e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da inércia da jurisdição e da proporcionalidade, até o julgamento da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025